Tribunal: TJMT
Processo: 1031762-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031762-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A).
GUIOMAR TEODORO BORGES
, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ELIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 867.567.371-04 (AGRAVANTE), SAMELA TAQUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.027.791-01 (AGRAVANTE), ELIEZER DE SOUZA SILVA - CPF: 544.339.911-04 (AGRAVANTE), SILVANA DE FREITAS SOUZA - CPF: 859.420.491-49 (AGRAVANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), WANESSA REGINA DE SOUSA - CPF: 026.045.841-40 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 106.991.471-15 (AGRAVADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), WANESSA REGINA DE SOUSA - CPF: 026.045.841-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031762-97.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDO – NECESSÁRIA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de imóvel, em caso de inadimplemento do contrato de compra e venda, demanda, a princípio, a manifestação judicial quanto à rescisão do contrato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Eliel de Souza Silva e outros
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada contra
Wanessa Regina de Souza e Espólio de José Antonio da Silva Sobrinho
, indeferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel

com área total de 306,9010 m2, localizado na Rua J, nº 374, casa 17, quadra C, Bairro Parque Atalaia, no condomínio Iguatemi Residence, na Cidade de Cuiabá, de matricula n. 100.078, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Alegam que os agravados se encontram em mora e que mesmo notificados extrajudicialmente, não obtiveram qualquer resposta, o que leva a rescisão do contrato e a devolução do imóvel ao domínio dos autores.

Sustentam a necessidade não só de reintegração de posse, mas, também, na averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, a fim de evitar eventual venda/alienação do bem.

Noticiam que o imóvel se encontra alugado, razão pela qual imprescindível o depósito dos valores em juízo para evitar maiores danos.

Asseveram quanto a existência de cláusula resolutiva expressa que autoriza o ajuizamento da ação possessória sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou concomitante, para rescindir o negócio.

Requerem a concessão da antecipação da tutela a fim de que seja deferida a reintegração de posse, bem como o deferimento para averbação da ação na matrícula do imóvel, e ainda, que o locatário seja intimado para depositar os valores dos aluguéis em juízo No mérito, postula pelo provimento do recurso para o deferimento da tutela de urgência.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 251470185).

Contraminuta (id. 253084164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse em imóvel objeto de rescisão de contrato de venda e compra.

Trata-se de ação que objetiva a rescisão contratual de instrumento particular de compra e venda e consequente reintegração de posse, do imóvel

com área total de 306,9010 m2, localizado na Rua J, nº 374, casa 17, quadra C, Bairro Parque Atalaia, no condomínio Iguatemi Residence, na Cidade de Cuiabá, de matricula n. 100.078, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

De acordo com os autores, a agravada encontra-se inadimplente com o pagamento de 12 parcelas mensais.

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial dos autos de origem, nos seguintes termos:

Contudo, no caso em apreço, entendo que a documentação trazida aos autos, por ora, não se revela suficientemente robusta para comprovar a presença de tais requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de forma inequívoca. A narrativa apresentada pelo autor é controvertida pelos elementos trazidos pela parte ré, sugerindo que a controvérsia de fato e de direito necessita de maior dilação probatória para um julgamento seguro.

Além disso, a concessão de medida liminar de reintegração de posse em tais circunstâncias pode ser considerada temerária, tendo em vista os valores altos já pagos pelo requerido, podendo gerar consequências irreversíveis e desproporcionais.

Não obstante, considerando que o requerido se encontra inadimplente desde o ano de 2023, não há, no momento, elementos probatórios suficientes para justificar a urgência e o perigo de dano.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade do direito da requerente, de forma que as alegações trazidas não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Com efeito, além da ausência de documentos mais eficientes que demonstrem a verossimilhança do direito, certo é que a posse da parte requerida está fundada em um contrato, de maneira que não se mostra recomendável o deferimento de liminar possessória, até que seja declarada a rescisão contratual pretendida na origem.

Assim se entende, porque, a princípio, somente após a resolução, ainda que prevista cláusula resolutória expressa, é que poderá haver posse injusta e será avaliado o esbulho possessório.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela"
(REsp nº 620.787/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão, j. em 27.04.2009.)

Na linha de orientação do STJ:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – É imprescindível haver pronunciamento judicial acerca da resolução do contrato de compra e venda para que seja autorizada a reintegração do credor na posse do imóvel litigioso, pouco importando o fato de ter havido notificação extrajudicial da parte devedora ou cláusula que preveja a resolução automática do contrato em caso de inadimplência, não havendo se falar, portanto, em esbulho praticado pela parte requerida antes de resolvido referido contrato. Recurso desprovido, prejudicada a análise do agravo interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2345421-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUANTO A RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse é necessário o preenchimento de todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC.

- No caso dos autos, não há prévia manifestação judicial quanto a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, sendo, portanto, legítima a posse da parte ré.

- Não preenchidos os requisitos legais para a tutela liminar possessória, notadamente a comprovação do esbulho praticado pela ré, que não decorre, por si só, de cláusula resolutória expressa no contrato por inadimplemento, descabe o deferimento do pedido, devendo ser mantida a decisão de origem.

- Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.272354-4/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

Assim, a resolução do contrato e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel objeto de compra e venda deverá ser objeto de deliberação em cognição exauriente.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025